Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742305-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMAR LOPES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ADIMAR LOPES DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal, o qual, após a homologação da prisão em flagrante decretada no dia 24.12.2021 em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, art. 140, caput, art. 147, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III da Lei 11.340/2006, condicionou a liberdade provisória do paciente mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), além da aplicação de diversas medidas protetivas (ID 112078287). Contra o arbitramento da fiança, o impetrante manejou o presente habeas corpus, com pedido de liminar, arguindo, em suma, a hipossuficiência financeira do paciente, requerendo, assim, a sua dispensa e a concessão da ordem, para a imediata liberação do preso. Recebido em Plantão judicial de 2a Instância, a e. Desembargadora Plantonista indeferiu a liminar (ID 31749174), decisão mantida por este Relator, no ID 31849262. Foi juntada aos autos decisão proferida pelo Juízo ao qual os autos foram distribuídos - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF (ID 31813122), na qual a fiança arbitrada foi exonerada e determinada a imediata soltura do paciente. Em manifestação constante do ID 31916029, a d. Procuradoria de Justiça opina pela prejudicialidade da impetração. É o relatório. DECIDO. Considerando o constante da decisão de ID 31813122, o Juízo monocrático exonerou a fiança arbitrada e revogou a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, XII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022 18:51:53. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator